Tribunal: TJSP
Processo: 1000702-72.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
*Ação de repetição do indébito c.c. pedido de danos morais – Pagamento de corrida de táxi – Autor vítima de golpe, de troca de cartão, com compras realizadas a partir de seu cartão de crédito, após a utilização para pagamento de corrida e devolução de cartão pertencente a outra pessoa – Sentença de parcial procedência - Aplicação do CDC – Responsabilidade objetiva do Banco réu – Prova

Ementa:

*Ação de repetição do indébito c.c. pedido de danos morais – Pagamento de corrida de táxi – Autor vítima de golpe, de troca de cartão, com compras realizadas a partir de seu cartão de crédito, após a utilização para pagamento de corrida e devolução de cartão pertencente a outra pessoa – Sentença de parcial procedência - Aplicação do CDC – Responsabilidade objetiva do Banco réu – Prova coligida a denotar que a fraude ocorreu no ato do pagamento da corrida com a troca de cartão, não se comprovando a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor – Instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das transações e a inviolabilidade de seu sistema para coibir a consumação de compras de valores manifestamente incompatíveis com o padrão de consumo do autor (art. 6o, VIII, do CDC) – Ilegalidade das despesas bem reconhecida, declarando-se a inexigibilidade – Danos morais que se comprovam a partir da própria ocorrência do fato, decorrendo das transações realizadas mediante fraude de altos valores (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recursos negado.